Tribunal: TJSP
Processo: 1002572-76.2017.8.26.0272
Classe: Remessa Necessária Cível / Licenciamento de Veículo
Órgão julgador: Fermino Magnani Filho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-21
Data de publicação: 2020-04-21

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Impetração para assegurar licenciamento de veículo enquanto pendente procedimento administrativo para anulação de multa de trânsito – Possibilidade – Pendência de procedimento administrativo para aplicação de infração – Impossibilidade de aplicação das sanções enquanto não esgotados os recursos – Exegese do disposto no artigo 290 do Código de Trânsito Brasileiro, e da

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Impetração para assegurar licenciamento de veículo enquanto pendente procedimento administrativo para anulação de multa de trânsito – Possibilidade – Pendência de procedimento administrativo para aplicação de infração – Impossibilidade de aplicação das sanções enquanto não esgotados os recursos – Exegese do disposto no artigo 290 do Código de Trânsito Brasileiro, e da Resolução no 182/2005 do CONTRAN – Precedentes jurisprudenciais desta Corte – Remessa necessária não provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000273643
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
1002572-76.2017.8.26.0272, da Comarca de Itapira, em que é recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, é recorrido FRIGORIFICO AVICOLA FAMILIA LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
reexame necessário. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA TAVARES
(Presidente sem voto), FRANCISCO BIANCO E NOGUEIRA DIEFENTHALER.
São Paulo, 21 de abril de 2020.
FERMINO MAGNANI FILHO
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1002572-76.2017.8.26.0272 - Voto no 28686 Página 2 de 4
VOTO No 28686
REMESSA NECESSÁRIA No 1002572-76.2017.8.26.0272
FORO DE ORIGEM: ITAPIRA
AUTOR(ES): FRIGORÍFICO AVÍCOLA FAMÍLIA LTDA
REQUERIDO(S): DIRETOR TÉCNICO I DA UNIDADE DE ATENDIMENTO DE
ITAPIRA/SP - DETRAN/SP
MANDADO DE SEGURANÇA
Impetração para assegurar
licenciamento de veículo enquanto pendente procedimento
administrativo para anulação de multa de trânsito Possibilidade
Pendência de procedimento administrativo para aplicação de
infração Impossibilidade de aplicação das sanções enquanto
não esgotados os recursos Exegese do disposto no artigo 290 do
Código de Trânsito Brasileiro, e da Resolução no 182/2005 do
CONTRAN Precedentes jurisprudenciais desta Corte Remessa
necessária não provida.
Vistos.
Remessa necessária de r. sentença proferida pelo digno
Juízo da 2a Vara da Comarca de Itapira (fls 71/72), concessiva de ordem
em mandado de segurança impetrado pelo Frigorífico Avícola Família
Ltda. em face do Diretor Técnico I da Unidade de Atendimento de
Itapira/SP DETRAN/SP. Queixa-se na petição inicial de violação a
direito líquido e certo consistente proibição de licenciamento de seu
veículo, diante da existência de multa de trânsito, estando pendente
procedimento administrativo para anulação da infração.
Não houve recursos voluntários.
A douta Procuradoria de Justiça informou seu desinteresse
no feito (fls 110).
É o relatório.
Trata-se de remessa necessária de sentença suficientemente
fundamentada na jurisprudência predominante.
Impetração motivada, em síntese, pela aplicação de multa
de trânsito, que impede o impetrante de licenciar seu veículo, mesmo na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1002572-76.2017.8.26.0272 - Voto no 28686 Página 3 de 4
pendência de procedimento administrativo para anular referida multa.
É
ilegítima
a
imposição
de
empecilhos
à
renovação/alteração do documento, enquanto pendente de julgamento
recurso administrativo. Não se mostra razoável o sancionamento até que
sobrevenha decisão final, após regular procedimento administrativo.
Neste ponto, destaca-se o recurso interposto (fls 8/10).
Esta a mens legis.
Dispõe o artigo 24 da Resolução no 182, de 09/09/2005: No
curso do processo administrativo de que trata esta Resolução não
incidirá nenhuma restrição no prontuário do infrator, inclusive para fins
de mudança de categoria da CNH, renovação e transferência para
outra unidade da Federação, até a notificação para a entrega da CNH,
de que trata o art. 19.
Na mesma esteira, o artigo 290 Código de Trânsito
Brasileiro: A apreciação do recurso previsto no art. 288 encerra a
instância administrativa de julgamento de infrações e penalidades.
Parágrafo único - Esgotados os recursos, as penalidades
aplicadas nos termos deste Código serão cadastradas no RENACH
(grifei).
Colhe-se do Superior Tribunal de Justiça:
ADMINISTRATIVO
TRÂNSITO
ACÚMULO DE
PONTOS NA CNH
SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR

NECESSIDADE
DE
ENCERRAMENTO
DO
PROCESSO
ADMINISTRATIVO INTERPRETAÇÃO CONJUGADA DO CTB E DA
RESOLUÇÃO No 182/05 DO CONTRAN. 1- Enquanto pendente de
julgamento recurso em processo administrativo para suspensão do
direito de dirigir, não incidirá nenhuma restrição no prontuário do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1002572-76.2017.8.26.0272 - Voto no 28686 Página 4 de 4
infrator, inclusive para fins de renovação da CNH. Interpretação
conjugada do art. 290, parágrafo único, do CTB e do art. 24 da
Resolução no 182/05 do Contran 2- Recurso especial improvido (REsp
no 852.374/RS, 2a Turma, relator Ministro Castro Meira, j. 19/09/2006).
No mesmo sentido, já decidiu esta Corte Paulista:
RENOVAÇÃO CARTEIRA NACIONAL HABILITAÇÃO
Pretensão de renovação da CNH Determinação de suspensão do
direito de dirigir do impetrante antes do trânsito em julgado da decisão
na esfera administrativa Aplicação dos artigos 290, parágrafo único,
e 265 do CTB, bem como do art. 24 da Resolução no 182/2005 do
CONTRAN Precedentes deste Egrégio Tribunal Reexame necessário
e
recurso
voluntário
desprovidos
(Apelação
Cível
no
0021374-43.2011.8.26.0566, 11a Câmara de Direito Público, relator
Desembargador Oscild de Lima Junior, j. 03/09/2012).
SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR
Recurso
administrativo pendente de apreciação
Efeitos suspensos até o
encerramento da instância administrativa Disposições do Código de
Trânsito Brasileiro e Resolução no 182 do CONTRAN Segurança
concedida Recurso e reexame necessário não providos (Apelação
Cível no 0020747-39.2011.8.26.0566, 12a Câmara de Direito Público,
relator Desembargador Edson Ferreira, j. 05/09/2012).
Por meu voto, nego provimento à remessa necessária.
FERMINO MAGNANI FILHO
Desembargador Relator